Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGADA COMPROVA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE PARA ARCAR COM ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta, admitindo-se prova em sentido contrário. No caso em exame, verifica-se a inexistência de prova suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pelo embargante. Em contrapartida, a embargada produziu provas que asseguram a capacidade do autor para arcar com os encargos decorrentes da sucumbência, razão pela qual deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida.
2. Recurso conhecido e provido.